Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-88.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Conjunto probatório consistente. Condenações mantidas.
PENAS – Bem dosadas e justificadas, não comportando modificação. Regime fechado mantido.
Apelações desprovidas.